Tribunal: TJBA
Processo: 8049618-88.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049618-88.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LEONARDO MARQUES COSTA e outros Advogado(s): JOSE DEIVSON DO NASCIMENTO LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES Advogado(s): HABEAS CORPUS. CRIMES INSCULPIDOS NOS ARTS. 157, § 2°, INC. II E V, E 2º-A, INC. I, E NO ART. 158, §§ 1º E 3º, NA FORMA DO ART. 29 E DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. I. Como registrado na transcrição do édito, ao decretar a prisão combatida, o Juízo primevo, a par de considerar a inequívoca presença do fumus commissi delicti, diante do arcabouço probatório prefacialmente colhido, foi expresso ao utilizar como fundamento para o decreto prisional a necessidade de preservação da ordem pública, invocando, para tanto, a periculosidade do agente, estereotipada do modus operandi, bem como para garantir a aplicação da lei penal, aduzindo que o Paciente, após a prática delitiva, evadiu-se do distrito da culpa. II. De fato, o Paciente somente foi preso, aproximadamente, um mês após a decretação da preventiva (04.11.2022), inclusive em outra Estado Federativo (São Paulo). III. No que concerne à desnecessidade da segregação, como cediço, as condições pessoais favoráveis ao réu não são garantidoras, por si sós, de eventual direito subjetivo à liberdade provisória se a imposição da prisão processual é recomendada por outros elementos dos autos, hipótese verificada in specie. IV. Consectariamente, em alinhamento à compreensão externada pelos arestos aqui transcritos e com o parecer da Procuradoria de Justiça, igualmente adotados como fundamentação decisória, vota-se no sentido de CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, uma vez não restar configurada a existência do proclamado constrangimento ilegal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8049618-88.2022.8.05.0000, da Vara Crime da Comarca de Poções, impetrado em favor de LEONARDO MARQUES COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, fazendo-o pelas razões a seguir expostas. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA